Tribunal: TJES
Processo: 0003123-47.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003123-47.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADAILSON HENRIQUE e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003123-47.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADAILSON HENRIQUE, MAURI XAVIER DE JESUS

Advogado do(a) APELADO: JOAO BATISTA DE SOUZA MUQUI - ES4951

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE POR RETIRADA DO RÉU EM AUDIÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, acolhendo veredicto do Tribunal do Júri, condenou o réu por homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), em virtude de golpes de madeira desferidos contra a vítima após discussão em bar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a retirada do réu do plenário durante a oitiva de testemunhas que manifestaram temor configura nulidade; (ii) verificar se o veredicto dos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos no tocante às qualificadoras; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena e a ocorrência de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retirada do réu da sala de audiências, quando solicitada por testemunhas que demonstram temor ou constrangimento, encontra amparo no art. 217 do CPP, não configurando nulidade se a defesa técnica permanece no ato. 4. A decisão do Conselho de Sentença apenas pode ser cassada quando totalmente dissociada do acervo probatório; havendo suporte mínimo para a tese acusatória (depoimentos testemunhais), deve prevalecer a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", CF). 5. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa estão amparadas no relato de que o crime foi motivado por discussão banal por bebida e a vítima foi transportada vulnerável em porta-malas para local ermo. 6. A fixação da pena-base acima do mínimo é legítima quando fundamentada na culpabilidade acentuada, maus antecedentes e circunstâncias gravosas do crime. 7. A utilização de condenações definitivas distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda fase não configura bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação de 25 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

A retirada do réu da sala durante a oitiva de testemunhas, devidamente fundamentada no temor das mesmas, não gera nulidade se garantida a presença da defesa técnica.

Não se anula decisão do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos quando os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário.

É lícita a utilização de condenações diversas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, 'c' CP, art. 121, § 2º, II e IV CPP, art. 217 CPP, art. 593, III, 'd'

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira. STJ, HC 179.209/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/11/2015. TJES, Apelação Criminal 047089000229, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003123-47.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADAILSON HENRIQUE, MAURI XAVIER DE JESUS

Advogado do(a) APELADO: JOAO BATISTA DE SOUZA MUQUI - ES4951

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
ADAILSON HENRIQUE
, insurgindo-se contra a r. sentença de folhas 536/542, que, em acolhimento à soberana decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Ecoporanga, o condenou como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Segundo a exordial acusatória, entre o final da noite de 15 de outubro e o início de 16 de outubro de 2015, em estrada rural que liga Vila Pereira/MG a Muritiba/ES, o apelante, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes com pedaço de madeira contra a cabeça de João José da Costa, causando-lhe a morte. Consta que o crime teria sido motivado por desentendimento anterior em bar, decorrente do pedido da vítima por uma dose de bebida alcoólica.

Em razões recursais de fls. 627/629, a Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão da retirada do réu do plenário durante a oitiva das testemunhas Elenilson Rodrigues Pereira e Mauri Xavier de Jesus.

No mérito, pugna pela cassação do veredicto por ser manifestamente contrário à prova dos autos, alegando inexistência de suporte probatório para as qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa. Subsidiariamente, pleiteia a retificação da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal e afastar o
bis in idem
na segunda fase do cálculo.

Pois bem. A despeito os argumentos suscitados,
não há nulidade a ser proclamada
.

O artigo 217 do Código de Processo Penal estabelece que,
se a presença do réu causar à testemunha ou à vítima temor, humilhação ou sério constrangimento que possa prejudicar a verdade do depoimento, o juiz poderá determinar a sua retirada
. Na espécie,
a providência foi adotada após manifestação expressa das testemunhas
, evidenciando a necessidade de resguardar a espontaneidade das declarações .

Para além disso,
a defesa técnica permaneceu no recinto durante toda a inquirição
, exercendo plenamente o contraditório e formulando perguntas, não havendo qualquer demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa.

Deste modo,
rejeito a preliminar
suscitada.

No mérito, sustenta o apelante que
o veredicto é arbitrário por não haver provas das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, pleiteando a anulação da decisão para que responda por homicídio simples.

A questão, portanto, é simples, notadamente porque, cuidando-se de decisão emanada do Tribunal do Júri,
encontra-se esta Corte limitada ao ponto de irresignação trazido no apelo
, qual seja, a suposta
manifesta

contrariedade
à prova produzida.

Nesse sentido é a lição do
Superior Tribunal de Justiça:

Tratando-se de apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri, dotada de efeito devolutivo restritivo, o conhecimento do recurso limita-se às questões efetivamente arguidas nas razões recursais, não sendo devolvido ao Tribunal de 2º Grau o conhecimento amplo da matéria. Inteligência da Súmula 713/STF. Precedentes. (STJ HC 179.209/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015)

Ao contrário do que sustenta o apelante, verifico que a versão trazida pelo Ministério Público encontra sim amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que
é suficiente para afastar as teses defensivas.

Ao ser questionada acerca dos fatos, a testemunha Elenilson disse que, após desentendimento em um bar decorrente de consumo alcoólico, o apelante transportou a vítima, em elevado estado de embriaguez, no porta-malas do veículo até o local da execução .

A testemunha Mauri, por sua vez, confirmou que Adailson declarou a intenção de matar o ofendido antes de retirá-lo do automóvel e desferir os golpes fatais .

Para além dos requisitos do tipo pena penal imputado, extrai-se ainda dos depoimentos, a dinâmica dos fatos, a extrema frieza e a covardia empregada pelo agente, compatível com as qualificadoras reconhecidas . O motivo fútil decorreu de uma discussão banal por bebida, ao passo que o recurso que dificultou a defesa restou evidenciado a partir do transporte clandestino de vítima vulnerável para local ermo durante a madrugada .

Havendo elementos que dão suporte à versão ministerial dos fatos,
cabe aos jurados definir se os mesmos são, ou não, suficientes para a condenação pelos crimes
. O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja,
para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova;
do contrário,

haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

Em suma, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

Vejamos precedente do
Supremo Tribunal Federal
:

Se as provas de acusação e defesa podem ser sopesadas, em confronto valorativo, não cabe afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de julgamento do tribunal popular contrário à regra legis invocada, mas, apenas, seria possível asseverar que, numa visão técnica da prova dos autos, a prova da acusação seria preferível à da defesa. Tal juízo formulável no julgamento de instâncias ordinárias comuns, não é, todavia, plausível diante de decisão de tribunal popular, em que o convencimento dos jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos em que se situa o julgamento do magistrado profissional. (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)

Trago à baila, no mesmo sentido, julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo. Existindo duas versões, pode o Conselho optar por qualquer delas, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. (TJES, Apelação Criminal 047089000229, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça)

Deste modo, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), a decisão deve ser mantida, pois não se revela divorciada dos elementos coligidos.

De igual foram, no que tange a dosimetria da pena, o apelo não prospera. A Defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e ocorrência de
bis in idem
na aplicação da reincidência.

Na
primeira fase
, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, fundamentando negativamente a
culpabilidade
, os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
. Conforme bem asseverado pela Procuradoria de Justiça, a culpabilidade é elevada ante o desvalor demonstrado pela vida de um semelhante idoso, executado e abandonado após um churrasco de comemoração realizado pelos agressores. As circunstâncias são gravosas pelo
modus operandi
(uso de porta-malas e local desabitado), e os antecedentes foram comprovados por condenação definitiva em processo distinto (Ação Penal nº 048050022572). Deste modo, mantenho a pena base estabelecida na origem.

Na
segunda fase
, insurge-se o apelante contra o aumento pela agravante da reincidência. Entretanto, como destacado no Parecer Ministerial, o réu ostenta
múltiplas condenações
, sendo lícita a utilização de uma delas como maus antecedentes e outra para fins de reincidência, sem configurar o alegado
bis in idem
.

Dessa forma, a sanção definitiva estabelecida em
25 (vinte e cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
revela-se proporcional à gravidade concreta do homicídio qualificado e necessária à reprovação do crime. O regime inicial
fechado
é imperativo diante do montante da pena (art. 33, § 2º, "a", do CP).

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Especial,
conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a respeitável decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.